Tribunal: TCU
Processo: 029.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da impugnação total de despesas realizadas com os recursos do Convênio no 347/2005, de 16/12/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e o Município de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a execução de "Melhorias Sanitárias Domiciliares"(Proc. no 25170.004145/2016-24)

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Manoel Mariano de Souza, prefeito de Barra do Corda/MA nas gestões de 2005-2008 e 2009-2012 (falecido), e da Construtora Goes Incorporação Ltda., em razão da impugnação das despesas do Convênio 347/2005 - Siafi 555182 (peça 2, p. 31), que previa a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a qual foi julgada pelo Acórdão 755/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 134). Considerando a ocorrência de inexatidão material no item 9.3 do Acórdão 755/2023-TCU-Primeira Câmara , ante a ausência da expressão "individualmente" relativamente às multas de R$ 450.000,00, aplicadas à Construtora Goes Incorporação Ltda., a João Batista Magalhães e a Eliezer de Araújo Goes Santiago, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 210-211), chancelada pelo MP/TCU (peça 212), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em promover o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 755/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 7/2/2023, Ata 2/2023, com a seguinte proposta de alteração: onde se lê : "9.3. aplicar à Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33) e aos Srs. João Batista" (...), leia-se: "9.3. aplicar, individualmente , à Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33) e aos Srs. João Batista (...) ". 1. Processo TC- Processo 029.282/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Góes Incorporação Ltda (63.445.688/0001-33); Eliezer de Araujo Goes Santiago (XXX.145.765-XX); Joao Batista Magalhaes (XXX.451.913-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Pinho Alves de Souza (OAB-MA 12.147), Patricia de Jesus Petrus Pereira Martins (OAB-MA 12349) e outros, representando Eliezer de Araujo Goes Santiago; Francisca Telis de Sousa, representando Manoel Mariano de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.